Tribunal: TJMT
Processo: 0017603-11.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017603-11.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUCIANO DA SILVA - CPF: 090.863.634-23 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DA SILVA - CPF: 090.863.634-23 (EMBARGANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRISÃO INDEVIDA – ERRO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, consoante inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2 - O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, concedeu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
JOSE LUCIANO DA SILVA
, reformando a sentença, tão somente para majorar o valor da condenação por dano moral, elevando ao montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (id. 191194158).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada foi omissa quanto à alegação de responsabilidade subjetiva (haja vista envolve suposta conduta omissa relacionada com o exercício da função jurisdicional) e ausência de comprovação de dolo, fraude ou culpa grave do Estado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (id. 194327682).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios (id: 195029693).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, concedeu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
JOSE LUCIANO DA SILVA
, reformando a sentença, tão somente para majorar o valor da condenação por dano moral, elevando ao montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, restou devidamente comprovado nos autos, que:

“
No presente caso,

ao contrário do que sustenta o Estado de Mato Grosso, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
.

Inclusive, na doutrina e na jurisprudência,
prevalece a teoria do risco administrativo, pelo qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos
.

(...)

No caso em apreço, após análise do acervo probatório colacionado aos autos, constata-se que o Estado de Mato Grosso, por intermédio de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo ora Apelado, que se viu indevidamente encarcerado por 45 (quarenta e cinco) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
” (
vide
id. 191194158 - fls. 2/3 - destaquei).

Pelas mesmas razões que
não se conheceu da alegação do Estado de Mato Grosso de ausência de comprovação de dolo, fraude ou culpa grave
, haja vista não se sustentar à luz dos princípios da responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme estabelecido no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

O presente caso exemplifica a aplicação da teoria do risco administrativo, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, segundo a qual o Estado é responsável pela reparação dos danos oriundos do mau funcionamento de seus serviços, mesmo na ausência de culpa de seus funcionários.

É imperativo considerar que a responsabilidade do Estado advém dos atos de seus agentes e, no contexto da responsabilidade objetiva,
é necessário apenas demonstrar a conduta administrativa, o dano e o nexo causal entre o ato e o prejuízo causado
, excluindo-se somente hipóteses de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

No caso em tela, a análise do conjunto probatório demonstrou, claramente, que o Estado de Mato Grosso, por meio de seus agentes, provocou o dano experimentado pelo Apelado, caracterizado pela detenção indevida por 45 dias devido a um mandado de prisão preventiva equivocado, emergindo daí o dever de reparação por parte do Estado, em virtude da prática de ato ilícito.

Neste sentido, vejamos alguns precedentes deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO INDEVIDA - HOMÔNIMO - PRISÃO PREVENTIVA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO - ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR REJEITADA - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. 1 – A ilegitimidade passiva alegada em preliminar trata-se de inovação recursal, visto que a discussão não foi apresentada em sede de contestação. 2 - Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3 - Embora o apelante alegue a ilegitimidade, colhe-se que a ordem de prisão, seu cadastramento, e de posterior soltura foi expedida pela justiça deste Estado, motivo pelo qual, não se sustenta a preliminar. 4 - O fundamento do pedido indenizatório se funda no encarceramento do Autor/Apelado por 09 (nove) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos n. 437-53.2017.8.11.0005 – Vara Criminal de Diamantino/MT. 5 - O apelado foi preso em 18/05/2019, sendo colocado em liberdade em 27/05/2019, mas a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido na decisão que determinou a sua soltura, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado. 6 - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto. 7 – Desprovido o recurso, impositiva a majoração dos honorários em sede recursal. 8 – Apelo desprovido.”
(TJMT. RAC 1030594-73.2020.8.11.0041. Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 10/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO INDEVIDA - HOMÔNIMO E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PENA MÁXIMA A SER APLICADA EM ABSTRATO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento de mandado de prisão mais de 12 anos após o recebimento da denúncia pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos, somado ao fato de ter sido expedido em desfavor de homônimo, caracteriza ilegalidade da prisão, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto. Considerando a tese fixada no tema 905 do STJ, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.”
(TJMT. RAC 0005134-19.2011.8.11.0041. Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 14/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRISÃO DE PESSOA DIVERSA - HOMÔNIMO - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NÃO ACOLHIDO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - INOBSERVÂNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. 1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal. 2. Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão indevida, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral. 3. Descabido o pleito de redução do quantum fixado, eis que observados, para tanto, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nem se podendo desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, em que a indevida prisão ocorreu estando o Apelado em trânsito para comemorar o aniversário e as festas natalinas em companhia da família. 4. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ e pela EC n.o 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição. 5. Recurso desprovido. Sentença alterada, ex officio, quanto aos consectários legais.”
(TJ-MT. RAC: 10123024020208110041. Relatora Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe de 31/05/2023)

Desta forma, tendo sido constatada a indevida restrição à liberdade de
José Luciano da Silva
, o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito era medida que se impunha, sendo obviamente devida a compensação por danos morais.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.”
(TJMT. ED 0035525-02.2019.8.11.0000. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 23/09/2019). (Destaquei).

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT. ED 52114/2018. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. DJE de 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Destarte, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar,
os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento
, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024